Tribunal: TJES
Processo: 5002114-22.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002114-22.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: IGOR SA DE LIMA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
– OMISSÃO – JULGADOR IMPEDIDO – ART. 144, II, DO CPC/15 – NULIDADE RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO – ACÓRDÃO ANULADO.

1. Nos termos do artigo 144, II, do CPC/15, há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão.

2. Recurso conhecido e provido. Ac
órdão anulado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO c
ontra o v. acordão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

Alega o embargante, em suma, que há omissão/erro material na decisão colegiada, na medida em que um dos Desembargadores que participou do julgamento foi o magistrado que prolatou a decisão recorrida.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5002114-22.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: IGOR SA DE LIMA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO c
ontra o v. acordão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

Alega o embargante, em suma, que há omissão/erro material na decisão colegiada, na medida em que um dos Desembargadores que participou do julgamento foi o magistrado que prolatou a decisão recorrida.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que
estão presentes as condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto a alegada omissão de inobservância ao impedimento do c. Des. Subst. Aldary Nunes Junior por ter atuado no feito perante o primeiro grau de jurisdição, o que ocasiona a nulidade do julgamento conforme previsão do art. 144, II, do CPC/15.

Ocorre que
o c. Des. Subst. Aldary Nunes Junior, que proferiu voto acompanhando o entendimento por mim externado no julgamento do agravo de instrumento, fora justamente o magistrado prolator da decisão recorrida
, o que a impede de exercer suas funções nesta instância neste mesmo processo, conforme previsão do art. 144, II, do CPC/15:

Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:

(...)

II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão;

Assim, diante do impedimento do i. Des. Subst. Aldary Nunes Junior, é forçoso reconhecer a nulidade do acórdão embargado, para que seja novamente apreciado os autos nos termos do artigo 1.030, II, do CPC/15. Nesse sentido:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – IMPEDIMENTO DO RELATOR – MANIFESTAÇÃO DE CUNHO DECISÓRIO EM PRIMEIRO GRAU – RECURSO PROVIDO COM EFEITO INFRINGENTE PARA ANULAR O ACÓRDÃO PROFERIDO
. 1
. O impedimento do julgador consiste em matéria de ordem pública que pode ser analisada em embargos declaração, nos termos do previsto no art. 1.022, inciso II do CPC⁄15. 2. Nos termos do art. 144, inciso II do CPC, configura-se impedimento do juiz que conheceu do processo em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão, sendo-lhe vedado exercer suas funções naquele processo
. 3. Recurso provido com efeitos infringentes. Acórdão anulado.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035120156886, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2017, Data da Publicação no Diário: 14/06/2017)

Por tal razão,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular o acórdão proferido nestes autos.

Depois de preclusas as vias impugnativas deste acórdão, retornem-me os autos conclusos para rejulgamento do agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Relator

Sessão dia 01/08/2023